Tribunal: STF
Processo: RE 968646
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 4.964/2022



Decisão



     



    Por meio da presente petição, a Associação dos Magistrados Brasileiros requer o adiamento do julgamento do Tema 976 da repercussão geral (equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário), previsto para a sessão virtual que se inicia no dia 4 de fevereiro de 2022.



    Para tanto, alega o seguinte:



    (a) “Como se pode ver desses autos, V.Exa deferiu o ingresso da AMB para figurar como amicus curiae em decisão de 19 de fevereiro de 2018. O presente feito foi incluído na pauta da sessão virtual que terá início amanhã, dia 4/2/2022, em princípio para julgamento conjunto com o RE n. 1.059.466, porque pertinentes ao Tema n. 966. “;



    (b) “O prazo fatal para apresentação da sustentação oral era as 24 horas do dia 1/2/2022. Na referida data o advogado signatário apresentou sustentação oral no RE n. 1.059.466, porém, não pode fazê-lo nos presentes autos em razão de a Secretaria Processual dessa Corte não ter promovido, em fevereiro de 2018, o cumprimento integral da decisão de V. Exa, no sentido de promover a inclusão da AMB na autuação do feito. “;



    (c) “Sem que a AMB estivesse figurando no processo o sistema de processo eletrônico não autoriza a apresentação da sustentação oral: A AMB questionou, então, a Secretaria Processual que, no dia seguinte, 2/2/2022 promoveu a retificação da autuação (...)”;



    (d) “A AMB tentou, então, apresentar a sustentação oral no dia 2/2/2022, quando superado o obstáculo judicial, porém, o sistema passou a informar que estava exaurido o prazo para a prática do ato processual, como de fato está, porque o último dia seria o dia 1/2/2022”;



    (e) “Configurado, assim, o obstáculo judicial previsto no art. 221 do CPC, que justifica a retirada do processo da pauta de julgamento, para reinclusão em pauta posterior, de sorte a ser restituído o prazo para a AMB apresentar sua sustentação oral”.



    É o relatório. Decido.



    Para que seja sanada a dificuldade narrada pela AMB, DEFIRO o pedido de ADIAMENTO e determino à Secretaria que receba a sustentação oral da entidade requerente. 



    Providencie a retirada de pauta da sessão virtual que se iniciará em 4/02/2022, bem como também do RE 1059466, constante da mesma lista, por serem conexos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente